Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-52.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703900-52.2022.8.07.0019 RECORRENTE: JOSÉ WAGNER BESERRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE. ATIRADOR DESPORTIVO. PORTE DE ARMA EM VIA PÚBLICA EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO REGULAMENTAR. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DA FIANÇA. COMPETÊNCIA DA VEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por meio do acervo probatório aliado às circunstâncias fáticas do caso, não procede o pleito absolutório. 2. Em que pese o apelante seja CAC, portava uma arma de fogo fora da área permitida, não estava no endereço consignado no registro nem estava em trajeto até um estande de tiros. Ao contrário, portava uma arma de fogo municiada, em sua cintura, em via pública, fora do endereço constante do registro. 3. O delito de porte ilegal de arma de fogo é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde de resultado naturalístico. Também desnecessária a prova de que a conduta praticada ofereça risco à incolumidade pública, bastando que o agente pratique um dos verbos do tipo. 4. A condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta o perdimento do artefato apreendido. Com efeito, a arma apreendida e as munições, que se encontravam em situação de ilegalidade no momento da prática criminosa, não podem ser restituídas, devendo ser dado o destino estabelecido no art. 25 da Lei n. 10.826/2003. Inteligência do art. 91, II, alínea "a", do Código Penal. 5. A devolução da fiança não perdida, após o trânsito em julgado da condenação e os pagamentos devidos, deverá ser requerida ao Juízo das Execuções. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem indicar dispositivos legais violados, requer a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de que as provas colacionadas aos autos são insuficientes para embasar condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar quais dispositivos legais teriam sido violados atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.311.109/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, descaberia dar curso ao apelo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020